Tribunal: STF
Processo: AI 431836
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE
 COMBATE A SINISTROS. COBRANÇA. CONSTITUCIONALIDADE.
I. É legítima
a cobrança da taxa de combate a sinistros, uma vez que instituída
como contraprestação a serviço essencial. Precedentes: RE
206.777/SP, Plenário, e RE 233.784/SP.
II. - Agravo não provido.